Tribunal: STF
Processo: RE 612823
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. TRABALHADOR HORISTA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.6.2008.



    O Tribunal a quo se limitou ao exame da matéria à luz de normas infraconstitucionais. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual ofensa reflexa a norma constitucional não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.